Tribunal: CARF
Processo: 15253.720033/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2018
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR. CTN, ARTS. 124, II, E 135, III. MOTIVAÇÃO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
É válida a imputação de responsabilidade solidária ao administrador quando o lançamento e o Termo de Verificação Fiscal descrevem, de modo concatenado, a condição de responsável legal perante o CNPJ, a outorga de procurações eletrônicas e o nexo entre tais atos e a prática reputada infracional, viabilizando o contraditório e a ampla defesa. A motivação pode ser aferida no conjunto do procedimento fiscal, não se exigindo repetição integral dos fundamentos no auto, desde que a imputação seja compreensível e verificável.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CRÉDITO INEXISTENTE. FALSIDADE EM DCOMP/DCTF. MULTA ISOLADA. ART. 18, CAPUT E § 2o, DA LEI No 10.833/2003.
A não homologação de DCOMPs amparadas em suposto saldo negativo de CSLL inexistente, associada à manipulação de informações em DCOMP e DCTF, caracteriza falsidade da declaração e enseja a multa isolada prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003, calculada sobre o valor total do débito indevidamente compensado, com aplicação em dobro nas hipóteses legais.
ADMINISTRAÇÃO SOCIETÁRIA. OPONIBILIDADE A TERCEIROS. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL.
A alegação de transferência de administração ou de alienação de quotas não produz efeitos perante terceiros antes do arquivamento competente; permanecendo o recorrente como administrador registral à época das transmissões, subsiste a imputação de responsabilidade, sem que termos particulares de assunção de obrigações afastem o dever legal de administração e controle.
TEMA 736/STF. INAPLICABILIDADE QUANDO CONFIGURADA FALSIDADE.
A tese de inconstitucionalidade da multa isolada por mera negativa de homologação não alcança hipóteses em que se comprove falsidade na declaração, subsistindo a penalidade por se tratar de ilícito sancionável.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15253.720033/2018-11
ACÓRDÃO
1302-007.748 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MASSA FALIDA HOSPITAL SAO JOSE DE UBERABA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2018
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR. CTN, ARTS. 124, II, E
135, III. MOTIVAÇÃO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
É válida a imputação de responsabilidade solidária ao administrador
quando o lançamento e o Termo de Verificação Fiscal descrevem, de modo
concatenado, a condição de responsável legal perante o CNPJ, a outorga de
procurações eletrônicas e o nexo entre tais atos e a prática reputada
infracional, viabilizando o contraditório e a ampla defesa. A motivação
pode ser aferida no conjunto do procedimento fiscal, não se exigindo
repetição integral dos fundamentos no auto, desde que a imputação seja
compreensível e verificável.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CRÉDITO INEXISTENTE. FALSIDADE EM
DCOMP/DCTF. MULTA ISOLADA. ART. 18, CAPUT E § 2o, DA LEI No
10.833/2003.
A não homologação de DCOMPs amparadas em suposto saldo negativo de
CSLL inexistente, associada à manipulação de informações em DCOMP e
DCTF, caracteriza falsidade da declaração e enseja a multa isolada prevista
no art. 18 da Lei no 10.833/2003, calculada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado, com aplicação em dobro nas hipóteses legais.
ADMINISTRAÇÃO SOCIETÁRIA. OPONIBILIDADE A TERCEIROS. REGISTRO
NA JUNTA COMERCIAL.
A alegação de transferência de administração ou de alienação de quotas
não produz efeitos perante terceiros antes do arquivamento competente;
permanecendo o recorrente como administrador registral à época das
transmissões, subsiste a imputação de responsabilidade, sem que termos
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.748 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720033/2018-11
2
particulares de assunção de obrigações afastem o dever legal de
administração e controle.
TEMA 736/STF. INAPLICABILIDADE QUANDO CONFIGURADA FALSIDADE.
A tese de inconstitucionalidade da multa isolada por mera negativa de
homologação não alcança hipóteses em que se comprove falsidade na
declaração, subsistindo a penalidade por se tratar de ilícito sancionável.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário tão somente para reduzir o percentual de qualificação da multa a
100%.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por LUIZ FLAVIO LEITE RODRIGUES DA
CUNHA, inconformado com o Acórdão n.o 02-92.912, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE) que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pelo Recorrente, mantendo a constituição de crédito
tributário contra a pessoa jurídica Contribuinte, HOSPITAL SÃO JOSÉ DE UBERABA LTDA., e
conservando o vínculo de responsabilidade solidária em relação ao Recorrente, Luiz Flavio Leite
Rodrigues da Cunha, em montante total de R$ 2.563.780,37 (dois milhões, quinhentos e sessenta
e três mil, setecentos e oitenta reais e trinta e sete centavos), conforme discriminado no Auto de
Infração.
O Auto de Infração foi lavrado em 22/11/2018 pela DRF/Uberaba/MG, tendo como
objeto a imposição de “Outras Multas Administradas pela RFB” (Código 3148), identificada como
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.748 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720033/2018-11
3
Multa Regulamentar. A infração apontada consiste na “Compensação indevida efetuada em
declaração apresentada com falsidade”, com fundamento no art. 18, caput e § 2o, da Lei no
10.833/03, com redação dada pela Lei no 11.488/07. A base de cálculo da multa foi o valor total
dos débitos indevidamente compensados, e o percentual aplicado, em dobro, foi de 150% (cento e
cinquenta por cento), configurando a multa qualificada em virtude do alegado intuito de fraude.
O crédito tributário original da Pessoa Jurídica decorreu da não homologação de
Declarações de Compensação (DCOMPs) transmitidas entre 05/06/2018 e 29/06/2018, nas quais
se utilizou suposto crédito de Saldo Negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
apurado no 1o trimestre de 2018, no valor de R$ 1.850.000,00.
O Despacho Decisório emitido em 07/11/2018 concluiu pela inexistência fática
deste crédito, fundamentando-se na ausência de comprovação das retenções alegadas e na
manipulação de informações nas DCOMPs e Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTFs), conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal (TVF).
A Autoridade Fiscal incluiu o Recorrente, Luiz Flavio Leite Rodrigues da Cunha, como
sujeito passivo solidário, ex-administrador da empresa, com fundamento nos arts. 124, inciso II, e
135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN). A motivação para a responsabilização,
detalhada no TVF, reside na alegação de que o Recorrente, na qualidade de Diretor Presidente e
Administrativo e responsável legal perante o CNPJ, praticou atos com infração à lei e excesso de
poderes ao utilizar crédito fictício em compensações, visando a extinção de débitos tributários de
forma fraudulenta, culminando na imposição da multa agravada.
O Recorrente apresentou Impugnação sustentando, preliminarmente, a nulidade
do lançamento por ausência de motivação, dada a falta de individualização dos atos ilícitos que
justificassem sua vinculação como devedor solidário. No mérito, alegou que não foi o responsável
pela transmissão das declarações de compensação, argumentando que a responsabilidade foi
transferida à nova administração da empresa (MARCO PARTICIPAÇÃO) a partir de 19/04/2018,
com registro ulterior em 14/08/2018.
Argumentou a ausência de dolo e a falta de prova de sua participação nos atos
fraudulentos, destacando que as transmissões foram realizadas por terceiro (Aline da Silva Alves)
mediante procuração eletrônica, a partir de São Paulo, e que a Autuação Fiscal sequer o havia
responsabilizado pelo débito tributário principal, mas apenas pela multa isolada, evidenciando a
incongruência da imputação. O Recorrente também pleiteou a inaplicabilidade da multa isolada
no percentual de 150%, dada a ausência de dolo comprovado e a suspensão da matéria correlata
para julgamento no Supremo Tribunal Federal.
Ao proferir o Acórdão n.o 02-92.912, a DRJ rejeitou a preliminar de nulidade. No
mérito, manteve integralmente a imputação de responsabilidade solidária, sob o argumento
principal de que Luiz Flavio ainda era o administrador legal da Pessoa Jurídica no momento da
transmissão das DCOMPs, visto que a alteração contratual que o destituía só se tornou pública
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.748 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720033/2018-11
4
(oponível a terceiros) com o registro na JUCEMG em 14/08/2018, data posterior às compensações
(junho/2018).
Afirmou que a conduta de utilizar créditos inexistentes e manipular declarações
configurou infração à lei (Lei no 8.137/90 e Lei no 4.502/64), suficiente para atrair a
responsabilidade do art. 135 do CTN. Concluiu ainda que a multa isolada é obrigação principal (art.
113, § 1o, do CTN) e que a imputação de responsabilidade é perfeitamente possível e distinta
daquela relativa aos débitos tributários originais.
Confira-se a ementa do julgado:
Acórdão 02-92.912 - 7a Turma da DRJ/BHE
Sessão de 29 de abril de 2019
Processo 15253.720033/2018-11
Interessado HOSPITAL SAO JOSE DE UBERABA LTDA. E OUTRO
CNPJ/CPF 25.421.421/0001-17
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2018
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA.
Os lançamentos de ofício relativos a pedidos ou declarações de compensação
indevidos sujeitar-se-ão à multa de que trata o inciso II do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, por caracterizarem evidente intuito de fraude, nas hipóteses em que o
crédito oferecido à compensação seja de natureza não tributária, inexistente de
fato, não passível de compensação por expressa disposição de lei, ou baseado em
documentação falsa.
JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
O contribuinte não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas
por este Colegiado Julgador.
DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
A manifestação da doutrina especializada não vincula as decisões prolatadas por
este Colegiado Julgador.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018
IMPUGNAÇÃO. PRAZO DE APRESENTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. CONHECIMENTO
IMPEDIDO.
A impugnação deve ser apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência, não cabendo à
autoridade julgadora tomar conhecimento daquela que não observou o prazo
legal.
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.748 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720033/2018-11
5
PRELIMINAR.
NULIDADE.
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS.
IMPUTAÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais, com descrição clara e precisa dos fatos a
amparar a imputação da responsabilidade tributária, e foi facultado ao solidário o
exercício do contraditório e da ampla defesa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. CARF. DELEGACIAS REGIONAIS DE
JULGAMENTO. INCOMPETÊNCIA.
O CARF e as Delegacias Regionais de Julgamento não são competentes para se
pronunciarem sobre controvérsias referentes a processo administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.
ARROLAMENTO DE BENS. CARF. DELEGACIAS REGIONAIS DE JULGAMENTO.
INCOMPETÊNCIA.
O CARF e as Delegacias Regionais de Julgamento não são competentes para se
pronunciarem sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR. CARACTERIZAÇÃO.
A mera ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica não
pode ser atribuída ao administrador, porém este deve responder quando deseja
quitar débitos tributários com créditos tributários inexistentes, em razão de não
homologação da compensação quando se comprova que o crédito oferecido é
inexistente de fato ou baseado em documentação falsa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado, o Recorrente apresentou o presente Recurso Voluntário, reiterando
todos os argumentos e pleiteando o afastamento de sua responsabilidade solidária e o
cancelamento (ou desqualificação) da multa imposta. A peça recursal reforça que a Autoridade
Fiscal falhou em individualizar o ato ilícito pessoal do administrador e que a simples outorga de
procuração eletrônica a terceiro não satisfaz a exigência legal de prova do dolo ou excesso de
poderes, especialmente quando o contexto fático aponta a atuação de novos gestores e terceiros
no período da infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.748 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720033/2018-11
6

I. Da tempestividade e da admissibilidade
O Recurso Voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias previsto no
art. 33 do Decreto no 70.235/19721, antes da vigência da Lei Complementar no 227/2026,
conforme se extrai da ciência do Acórdão da DRJ, constante às fls. 1.322, e do protocolo do
recurso às fls. 1.295 e ss. A peça recursal está devidamente subscrita por procurador regularmente
constituído, inexistindo vício de representação, inépcia ou ausência de motivação que inviabilize
seu conhecimento. Presentes a legitimidade, o interesse e a regularidade formal, deve o recurso
ser conhecido.
II. Da Preliminar de Nulidade do Lançamento por Ausência de Motivação
O Recorrente suscitou a nulidade do Auto de Infração por falta de motivação
adequada para sua inclusão no polo passivo da obrigação tributária, em especial por não ter a
Autoridade Fiscal individualizado o ato ilícito que lhe fora pessoalmente imputado, limitando-se a
citar genericamente os dispositivos do Código Tributário Nacional (arts. 124, II, e 135, III).
Assim consta no TVF as remissões ao Recorrente:
II. DESCRIÇÃO DOS FATOS
[...]
Em 13/07/2018, LUIZ FLAVIO LEITE RODRIGUES DA CUNHA (doravante
denominado apenas de LUIZ FLAVIO), CPF no 787.845.736-00, formalizou o e-
dossiê no 10010.023006/0718-69, contendo: requerimento, cópia da CNH e cópia
de documento firmado por ALCIOMAR DA SILVA MARQUES (doravante
denominado apenas de ALCIOMAR), CPF no 273.499.426-72, responsável legal
pela empresa MARCO PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NÉGÓCIOS LTDA (doravante
denominada apenas de MARCO PARTICIPAÇÃO), CNPJ 71.101.406/0001-09, (fls.
83-87).
No requerimento, LUIZ FLAVIO informou que:
- é o sócio administrador da empresa EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SÃO JOSÉ LTDA;
- em virtude da precária situação econômica e financeira da empresa, foi
aprovada em assembleia geral de sócios a venda de participação societária
de todos os sócios à pessoa jurídica MARCO PARTICIPAÇÃO, cujo termo de
compromisso de compra e venda foi assinado em 19/04/2018;

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.748 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720033/2018-11
7
- tomou conhecimento, por intermédio de seu departamento contábil, de
transmissões eletrônicas de DCTFs (de abril/2015 até a presente data) e
algumas GFIPs;
- os débitos tributários dessas declarações foram liquidados por
PERDCOMPs, transmitidos de 05/06/2018 até 22/06/2018, com créditos
tributários desconhecidos;
- foi utilizado na transmissão outro certificado digital por procuração
eletrônica;
- nas DCTFs foi inserido de forma errônea e equivocada, o nome do
contabilista CARLOS ALBERTO, como responsável pelo preenchimento das
declarações;
- foi utilizado indevidamente o nome do requerente (LUIZ FLAVIO) como
responsável pelo preenchimento dos PERDCOMPs;
- cancelou algumas procurações eletrônicas na Delegacia da Receita Federal
de Uberaba, que haviam sido cedidas à empresa compradora (MARCO
PARTICIPAÇÃO);
- não foi possível cancelar outras procurações não utilizadas até aquele
momento; e
- requereu a isenção de qualquer responsabilidade fiscal/criminal em seu
nome referente ao ocorrido.
Transcorrido o prazo concedido na intimação, o contribuinte não se manifestou.
ALIENAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E ATOS REGISTRADOS NA JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG
O documento apresentado por LUIZ FLAVIO em 13/07/2018, intitulado Termo de
Responsabilidade sobre Instrumento Particular de Cessão de Quotas Societárias,
foi firmado em 05/07/2018, por ALCIOMAR, representando a empresa MARCO
PARTICIPITAÇÃO, na qualidade de comprador, e por LUIZ FLAVIO, representando
as empresas EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SÃO JOSÉ LTDA, MEDIAL
MEDICINA DIALÍTICA LTDA E SME SERVIÇOS MEDICOS ESPECIAIS S/C LTDA, na
qualidade de vendedor.
Nesse documento o comprador assume reponsabilidades por atos e
procedimentos praticados por ele ou seus contratados, bem como isenta o
vendedor e o contador CARLOS ALBERTO de responsabilidades.
O suposto Instrumento Particular de Cessão de Quotas Societárias (no qual
constaria as cláusulas e condições de valores, formas de pagamentos, relação de
bens móveis e imóveis, equipamentos, ativos e passivos) que seria o
“compromisso de compra e venda assinado em 19/04/2018” não foi apresentado.
Com base nas informações prestadas por LUIZ FLAVIO, analisamos os atos do
contribuinte levados a registro na Jucemg (fls. 90-166), listados no Quadro 1:
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.748 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720033/2018-11
8

[...]
É pouco provável que uma empresa inativa, com capital de apenas R$ 50.000,00,
tenha capacidade financeira para adquirir participação societária no montante de
R$ 706.705,00 em sociedade que o próprio responsável legal (LUIZ FLAVIO)
admite estar em precária situação econômica e financeira; com débitos de
natureza tributária da ordem de 1,7 milhões; e com prejuízos contábeis
crescentes (da ordem de 2,1 milhões em 2016 e 3,1 milhões em 2017).
Os valores dos prejuízos apurados pelo HOSPITAL SÃO JOSÉ constam das
demonstrações contábeis aprovadas na assembleia de 03/04/2018 e registrada na
Jucemg em 14/08/2018.
PROCURAÇÕES ELETRÔNICAS OUTORGADAS
Em consulta realizada em 05/11/2018, verificou-se que o contribuinte outorgou
Procurações RFB e Procurações E-CAC, a cinco pessoas físicas conforme dados do
Quadro 2:

Todas as Procurações RFB outorgadas para SAMUEL ALVES BATISTA (doravante
denominado apenas de SAMUEL), CPF no 034.007.976-26, ALINE DA SILVA ALVES
(doravante denominada apenas de ALINE), CPF no 442.710.158-57, e EDNALDO
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.748 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720033/2018-11
9
CARVALHO SOARES (doravante denominado apenas de EDNALDO), CPF no
530.396.531-72, foram concedidas por LUIZ FLAVIO, responsável legal pela
empresa à época, conforme cópias juntadas aos autos (fls. 167-174).
Recentemente, houve outorga de uma Procuração E-CAC para SETIMO CABRAL
SOBRINHO, CPF no 990.893.941-68, com período de vigência de 31/10/2018 até
31/01/2019.
[...]
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO (DCOMP) E DECLARAÇÕES DE DÉBITOS E
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF)
De acordo com consulta ao sistema ReceitanetLog – PERDCOMP (fls. 175-180), as
Declarações de Compensação listadas no ANEXO I - DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO - DEMONSTRATIVO DOS DÉBITOS COMPENSADOS, foram
apresentadas no período de 05/06/2018 a 29/06/2018 e entregues
eletronicamente pelo certificado digital de ALINE, que agiu com poderes
outorgados pelo contribuinte por intermédio de procurações eletrônicas RFB
outorgadas em 21/05/2018 e 25/06/2018.
ALINE é residente no Rio das Flores, 455, Sapopemba, São Paulo/SP, CEP 03297-
000 e todas as declarações por ela apresentadas partiram de um endereço IP na
cidade de São Paulo/SP (201.81.169.43), pelo MAC Address 68-17-29-83-71-56
(fls. 1062).
Em todas as DCOMP, foi informado LUIZ FLAVIO, tanto como responsável pela
pessoa jurídica, como pelo preenchimento das declarações.
Nas DCTF dos períodos de apuração de abr/15 a mai/18 (fls. 243-1017), observou-
se a apresentação das declarações originais e retificadoras, conforme Anexo II –
RELAÇÃO DAS DCTF DE ABR/15 A MAI/18.
Consolidamos no Anexo II – RELAÇÃO DAS DCTF DE ABR/15 A MAI/18, os dados
das DCTF originais e retificadoras apresentadas para os períodos de apuração de
abr/15 a mai/18, conforme consulta ao sistema ReceitanetLog – DCTF (fls. 181-
215).
Ressalta-se que a última DCTF apresentada refere-se ao período de apuração
mai/18.
Os débitos compensados constantes do ANEXO I foram informados nas DCTF
(retificadoras que se encontram “ativas” no sistema) dos períodos de apuração de
abr/15 a mar/17, set/17 e nov/17 a mai/18.
Analisamos as informações de todas as DCTF de abr/2015 até mai/18, e
constatamos o seguinte:
a) as DCTF apresentadas com o certificado digital do contabilista CARLOS ALBERTO,
foram transmitidas por diversos endereços IP e partiram dos seguintes MAC
Address: 00-25-22-FB-A8-29 e 00-25-11-B8-4F-C7;
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.748 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720033/2018-11
10
b) de todas as DCTF apresentadas por CARLOS ALBERTO no período analisado,
apenas encontram-se ativas no sistema aquelas relativas aos períodos de apuração
em que não houve compensações de débitos, a saber: abr/17 a ago/17 e out/17;
c) as DCTF relativas aos períodos de apuração em que houve compensação foram
apresentadas originalmente e/ou retificadas pelo certificado digital de ALINE,
transmitidas pelo endereço IP 201.81.169.43, localizado na cidade de São Paulo/SP,
e partiram do MAC Address 68-17-29-83-71-56;
d) as DCTF eram transmitidas por ALINE logo após a transmissão das declarações
de compensação, que também partiram do endereço IP 201.81.169.43 e do MAC
Address 68-17-29-83-71-56; e) realmente, em todas as DCTF, ALINE informou
CARLOS ALBERTO como responsável pelo preenchimento.
No ANEXO III – RESUMO DOS DADOS DO RECEITANETLOG-PERDCOMP E
RECEITANETLOG DCTF/CONSULTAS DE IPs consolidamos as informações relativas
às consultas ao ReceitanetLog e consultas IPs.
Ressalta-se que as demais declarações do contribuinte no ambiente do SPED
(SPED-ECF, SPED-Contribuições e SPED-Contábil) foram apresentadas pelo
certificado digital de CARLOS ALBERTO, conforme consultas ao sistema
ReceitanetLog – SPED (fls. 216-242).
Diante de todos esses fatos conclui-se pela apresentação de informações falsas
nas DCOMP e DCTF.
[...]
III. FUNDAMENTAÇÃO
[...]
No presente caso o sujeito passivo utilizou em compensações créditos
sabidamente inexistentes, bem como manipulou dados inserindo informações
falsas nas declarações apresentadas à RFB (DCOMP e DCTF) com o claro intuito de
extinguir créditos tributários de modo fraudulento, condutas que configuram, em
tese, crime contra a ordem tributária conforme dispõe os arts. 1o e 2o, inciso I da
Lei no 8.137/90, abaixo transcritos:
[...]
De acordo com o art. 72 da Lei no 4.502/64 (abaixo transcrito), a fraude pode ser
caracterizada pela ação dolosa tendente a diferir ou evitar o pagamento da
obrigação principal:
[...]
Por sua vez, o art. 73 da Lei no 4.502/64 define o conluio como sendo o ajuste
doloso de duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas objetivando os efeitos
referidos nos arts. 71 e 72 (sonegação e fraude) da referida lei:
[...]
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.748 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720033/2018-11
11
Nos termos do art. 373 da Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), o ônus
da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Portanto,
cabe ao sujeito passivo demonstrar e provar a certeza e liquidez de seu direito
creditório perante a Fazenda Nacional, atributos necessários para
reconhecimento e legitimação dos mesmos.
Contudo, apesar de regularmente intimado, o contribuinte não apresentou os
documentos e esclarecimentos solicitados pela Fiscalização.
Os fatos relatados no presente Termo, praticados pelas diversas pessoas
envolvidas configuram, em tese, o crime de organização criminosa, conforme art.
2o da Lei no 12.850/2013, abaixo transcrito:
[...]
IV. MULTA ISOLADA
O Ato Declaratório Interpretativo SRF no 17/2002, dispõe da seguinte forma
acerca das hipóteses de evidente intuito de fraude praticada em pedidos ou
declarações de compensação:
[...]
Em virtude de a conduta do sujeito passivo ter manifesto intuito fraudulento
objetivando esquivar-se do pagamento de crédito tributário, cabe a aplicação da
multa isolada sobre o total do crédito indevidamente compensado, em percentual
duplicado, conforme descrito no §2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003, com
redação dada pela Lei no 11.488/2007:
Da análise dos mencionados dispositivos, podemos concluir que a
responsabilidade pela referida infração é do sujeito passivo, detentor do suposto
crédito e titular da solicitação apresentada por meio das Declarações de
Compensação (DCOMP). Assim, temos que:
a) as compensações indevidas foram realizadas em declarações
apresentadas com falsidade;
b) a multa isolada tem como fato gerador a não homologação das
compensações;
c) a base de cálculo da multa isolada é o valor total dos débitos (principal,
multa e juros) objeto das compensações não homologadas; e
d) a multa de 75%, prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96 deve ser
lançada em dobro, em função do disposto no §2o do art. 18 da Lei no
10.833/2003.
Portanto, a penalidade cominada, segundo a legislação aplicável, é a multa
isolada, no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) incidente sobre o
valor total dos débitos (principal, multa e juros) compensados indevidamente.
Considerando que o do fato gerador da multa isolada ocorre com a não
homologação da compensação, o Quadro 4 apresenta a base de cálculo, qual seja,
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.748 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720033/2018-11
12
o valor total de cada débito (principal, multa e juros) que não foi homologado na
análise das declarações de compensação, sobre o qual foi calculada a multa
isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento).
No ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DA MULTA ISOLADA,
demonstramos os cálculos das multas isoladas, cujos totais constam do Quadro 3:

V. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
O representante legal perante o CNPJ, LUIZ FLAVIO LEITE RODRIGUES DA CUNHA,
CPF no 787.845.736-00, domiciliado à AV PAULO BRANDAO, 243, VILLAGGIO DI
FIORI, UBERABA/MG, CEP 38057-812, responderá solidariamente com o sujeito
passivo pela infração objeto do auto de infração de acordo com o disposto no art.
124, inciso II e no art. 135, inciso III do CTN, abaixo transcritos:
[...]
O julgador de primeira instância rejeitou a preliminar, afirmando que a motivação
poderia ser verificada no conjunto dos autos (Termo de Verificação Fiscal), que detalharia a
concatenação de fatos, detalhando, ainda, que:
O responsável tributário alega, resumidamente, que o lançamento é nulo em
decorrência: (a) da ausência de motivação de fato e de direito; (b) da falha da
fiscalização em examinar as justificativas apresentados pelo impugnante e pelo
contador da empresa quando afirmaram que não foram eles quem promoveram
os atos de compensação indicados nos documentos e declarações fiscalizados; (c)
de o fisco ter se valido do seguinte trecho para atribuir a responsabilidade
tributária:
"O representante legal perante o CNPJ, LUIZ FLAVIO LEITE RODRIGUES DA CUNHA,
(...) responderá solidariamente com o sujeito passivo pela infração objeto do auto
de infração de acordo com o disposto no art. 124, inciso II e no art. 135, inciso III do
CTN, abaixo transcritos:
(...)" (destacamos)
No caso concreto, não se vislumbra ilegitimidade passiva ou vício formal (CTN,
arts. 142 e 173), pois o lançamento de ofício deve ser efetuado contra o
contribuinte e todos os responsáveis tributários. O art. 142 do Código Tributário
Nacional exige a identificação do sujeito passivo, conceito que engloba o
contribuinte e o responsável, nos termos do art. 121 do mesmo diploma legal.
O lançamento obedeceu aos requisitos específicos do Auto de Infração, pois
ocorreu a qualificação do sujeito passivo, a descrição dos fatos, foram apontadas
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.748 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720033/2018-11
13
as disposições legais infringidas e determinada a exigência com a respectiva
intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo legal (Art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972).
Entendo, consoante razões adiante expostas, que a autoridade lançadora
demonstrou a consonância da matéria de fato constatada na ação fiscal e a
hipótese abstrata constante da norma jurídica de responsabilidade tributária, de
forma clara e específica.
A um, porque é pueril o argumento do responsável tributário de que a fiscalização
teria justificado a imputação da responsabilidade tributária apenas com base no
primeiro parágrafo do item "V. Responsabilidade Solidária" do Termo de
Verificação Fiscal, fls. 1.168, transcrevendo-o às fls. 1.237 da defesa.
A dois, porque no Direito Administrativo, não interessam os atos vistos
isoladamente, mas o conjunto dos atos que compõem uma dada atuação
administrativa.
A três, porque a motivação que deu suporte à imputação da responsabilidade
tributária deve ter sua regularidade apurada com base em todos os elementos
contidos no Termo de Verificação Fiscal, fls. 1.153/1.169, envolvendo os itens I a
VII.
A quatro, porque a fiscalização demonstrou, em suma, de forma lógica, coesa e
concisa, que: (a) Luiz Flavio Leite Rodrigues da Cunha era Diretor Presidente e
Administrativo e responsável legal da pessoa jurídica Empreendimentos
Imobiliários São José Ltda. (Hospital São José de Uberaba Ltda.); (b) Luiz Flavio
outorgou procurações eletrônicas a terceiros para representá-lo perante a
administração tributária; (c) a pessoa jurídica utilizou crédito fictício, a título de
saldo negativo de CSLL, nas compensações de débito, cuja inexistência foi
concluída no despacho decisório que não reconheceu o direito creditório e não
homologou as compensações, fls. 1.111/1.144; (d) o documento elaborado por
Alciomar, representante da empresa Marco Participação, em que isentava Luiz
Flavio de responsabilidades, não se prestava a provar perante terceiros; (e) o
ingresso de novos sócios na pessoa jurídica foge ao padrão de normalidade; (f) a
multa isolada deve ser empregada nos casos em que o crédito oferecido à
compensação é inexistente de fato ou baseado em documentação falsa; (h) os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com infração à lei.
Por fim, eventual falha da fiscalização, acaso existente, em examinar as
justificativas apresentados pelo impugnante e pelo contador da empresa quando
afirmaram que não foram eles quem promoveram os atos de compensação
indicados nos documentos e declarações fiscalizados, não suscita arguição de
nulidade, pois a situação descrita não se enquadra como uma das hipóteses legais
de declaração de nulidade do lançamento no processo administrativo-fiscal,
sendo matéria que deve ser objeto de apreciação nas questões de mérito.
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.748 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720033/2018-11
14
Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade arguida.
Embora o princípio da motivação dos atos administrativos não exija a repetição
integral dos fundamentos no Auto de Infração, admitindo a remissão a elementos anexos, como o
Termo de Verificação Fiscal, é imperativo que o ato da responsabilização seja claro, explícito e
congruente, de modo a permitir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, conforme
preconizado pelo art. 50 da Lei no 9.784/99.
No caso de imputação de responsabilidade pessoal baseada no art. 135 do CTN, a
motivação deve ir além da simples indicação da qualidade de administrador; deve demonstrar
qual ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei foi cometido pelo indivíduo em
questão e quando ele o cometeu, estabelecendo o nexo causal entre a conduta e o dano ao erário.
No caso, o Auto fez referência aos arts. 124 e 135 do CTN e o TVF descreveu, em
sequência lógica e temporal, a condição do recorrente como responsável legal, a outorga de
procurações eletrônicas, o uso de certificado de terceiro para transmissão de DCOMP/DCTF, a
indicação do seu nome nas declarações e a conclusão fiscal de utilização de crédito reputado
inexistente e de prestação de informações falsas, elementos que permitem compreender as
razões da imputação e exercer contraditório e ampla defesa.
Assim, restando atendidos os requisitos formais do lançamento e sendo possível
aferir a motivação no conjunto do procedimento (com remissão expressa do Auto de Infração ao
Termo de Verificação Fiscal e anexos), tem-se por suprida, para fins estritamente formais, a
exigência do art. 50 da Lei no 9.784/1999 e art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, sem prejuízo de
que a consistência do liame subjetivo exigido para a responsabilização (CTN, art. 135) seja
examinada no mérito.
Diante dessas considerações, rejeito a preliminar suscitada.
III. Do Mérito
III.1. Da Responsabilidade Solidária do Administrador e o Código Tributário Nacional
O cerne do recurso voluntário do Recorrente reside na contestação de sua
responsabilidade solidária pela multa isolada, sustentando, em síntese, que não foi o responsável
pela transmissão das declarações de compensação, que não agiu com dolo ou fraude, e que a
fiscalização não poderia desconsiderar a personalidade jurídica da autuada para penalizá-lo como
antigo administrador.
Argumenta, ademais, que se não foi vinculado à cobrança dos tributos principais (os
débitos que seriam compensados), não deveria sê-lo pela multa isolada, que seria um acessório.
Para fundamentar sua posição, o Recorrente cita o REsp 1101728/SP do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), buscando reforçar a necessidade de comprovação de excesso de poderes ou infração
à lei para a responsabilização do sócio.
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.748 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720033/2018-11
15
Vejamos o texto do TVF que afirma a situação do responsável legal:
 À época da transmissão das declarações de compensação, o contribuinte
denominava-se EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SÃO JOSÉ LTDA e dedicava-
se às atividades de compra, venda e a locação de bens imóveis e atividades
hospitalares;
 A sociedade era composta por 24 sócios, todos pessoas físicas, e LUIZ FLAVIO era
o Diretor Presidente e Administrativo e responsável legal perante o CNPJ;
 O contribuinte outorgou procurações eletrônicas às pessoas relacionadas a
seguir, para representá-lo perante a RFB: CARLOS ALBERTO, ALINE, SAMUEL e
EDNALDO;
 As procurações eletrônicas RFB outorgadas a ALINE, SAMUEL e EDNALDO foram
assinadas por LUIZ FLAVIO;
 O contabilista do contribuinte à época, CARLOS ALBERTO, prestou declaração
por escrito informando ter tomado conhecimento de transmissão de DCTF
retificadoras, com utilização indevida de seu nome como responsável pelo
preenchimento, e que desconhece os créditos tributários informados nas DCOMP
transmitidas no período de 05/06/2018 a 22/06/2018;
 LUIZ FLAVIO também prestou declaração informando que em virtude da precária
situação econômica e financeira da empresa os sócios aprovaram, em
19/04/2018, a venda das participações societárias à empresa MARCO
PARTICIPAÇÃO; que tomou conhecimento das transmissões das DCTF
retificadoras por intermédio de seu departamento contábil e que desconhece os
créditos tributários utilizados nas compensações realizadas no período de
05/06/2018 a 22/06/2018; que foi utilizado outro certificado digital por
procuração eletrônica; que não conseguiu cancelar todas as procurações
eletrônicas outorgadas; que seu nome foi indevidamente informado como
responsável nas DCOMP e o de CARLOS ALBERTO nas DCTF;
 Foi apresentado um Termo de Responsabilidade firmado por LUIZ FLAVIO e
ALCIOMAR, no qual ALCIOMAR, na qualidade de comprador assume
responsabilidades e isenta o vendedor e o contabilista CARLOS ALBERTO de atos
e procedimentos realizados por ele ou seus contratados;
 Apesar de ter sido informado que em 19/04/2018 foi firmado um compromisso
de compra e venda de participações societárias realizado entre as empresas
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SÃO JOSÉ LTDA, MEDIAL MEDICINA
DIALÍTICA LTDA, SME SERVIÇOS MEDICOS ESPECIAIS S/C LTDA. e MARCO
PARTICIPAÇÃO, esse documento não foi apresentado;
 A ata de assembleia realizada em 03/04/2018, que deliberou sobre a venda das
participações societárias, somente foi levada a registro em 18/07/2018
(protocolo) e registrada em 14/08/2018, fazendo prova perante terceiros apenas
a partir do registro;
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.748 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720033/2018-11
16
 A alteração contratual que formalizou venda das participações societárias foi
realizada e levada a registro (protocolo) em 07/08/2018 e registrada em
14/08/2018;
 Referidos atos somente foram registrados após ciência do Termo de Diligência
Fiscal que solicitou a apresentação de documentos/elementos para
comprovação dos créditos utilizados;
 Atualmente o contribuinte denomina-se HOSPITAL SÃO JOSÉ DE UBERABA LTDA,
desenvolve apenas as atividades hospitalares e seu sócio-administrador é
ALCIOMAR;
 ALCIOMAR e MARCO PARTICIPAÇÃO detém em conjunto mais de 90% do capital
social do HOSPITAL SÃO JOSÉ;
 ALCIOMAR é o sócio majoritário (99% do capital social) e o administrador da
empresa MARCO PARTICIPAÇÃO;
 A empresa MARCO PARTICIPAÇÃO declarou inatividade no período de 2000 a
2017 e não apresentou, até a presente data, em relação ao ano de 2018
declarações típicas de uma empresa em atividade normal;
 ALCIOMAR possui participações societárias em várias empresas e as últimas
declarações de ajuste anual (exercícios 2012 a 2016) foram apresentadas à RFB
todas na mesma data, 29/04/2016, comportamento considerado inadequado
para um empresário;
 Apesar disso, MARCO PARTICIPAÇÃO e ALCIOMAR adquiriam participações
societárias em empresas (HOSPITAL SÃO JOSÉ, MEDIAL e SME) com situações
econômicas e financeiras precárias, conforme declaração prestada por LUIZ
FLAVIO;
 O HOSPITAL SÃO JOSÉ apresentou nos dois últimos anos prejuízos contábeis
crescentes da ordem de 2,1 milhões, em 2016 e 3,1 milhões, em 2017;
 Ao que tudo indica, SAMUEL é atual contabilista do contribuinte. Referido
profissional
contábil
é
sócio-administrador
da
empresa
ASSESSORIZE
CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA;
 Foram inseridas por ALINE informações falsas nas DCTF relativas aos períodos de
apuração: abr/15 a mar/17, set/17 e nov/17 a mai/18, bem como nas DCOMP;
 ALINE agiu com autorização do contribuinte visto que possuía procuração válida
para tanto;
 Foi utilizado nas compensações crédito fictício a título de saldo negativo de CSLL,
cuja inexistência foi concluída no despacho decisório o que implicou o não
reconhecimento do direito creditório e não homologação das compensações; e
 Todas essas condutas foram tomadas com o claro intuito de fraudar o Fisco.
Por sua vez, o acórdão recorrido assim se manifestou:
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.748 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720033/2018-11
17
A procuração outorgada a Aline da Silva Alves foi concedida por Luiz Flavio Leite
Rodrigues da Cunha, vide fls. 169/170, sendo que estes documentos indicam que
Luiz Flavio Leite Rodrigues da Cunha era o responsável legal à época da pessoa
jurídica.
Os atos constitutivos da pessoa jurídica Hospital São José de Uberaba Ltda.
corroboram o fato de que Luiz Flavio Leite Rodrigues da Cunha era o responsável
legal da pessoa jurídica em junho de 2018 e não merece prosperar o argumento
de que a Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em
03/04/2018, havia alterado a composição societária da empresa, com exclusão e
admissão de novos sócios, e atribuição da administração ao sócio Alciomar da
Silva Marques, CPF no 273.499.426-72.
Como frisou a fiscalização, e não foi objeto de demonstração em contrário pelo
responsável tributário, a Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, com
data de 03/04/2018, foi protocolizada na Jucemg em 18/07/2018, fls. 117/132,
após a ciência do Termo de Diligência Fiscal que se deu em 12/07/2018, fls. 81, e
registrada em 14/08/2018.
Segundo o disposto no Código Civil Brasileiro, Lei no 10.406, de 2002, a alteração
contida na ata de 03/04/2018 não faz prova perante terceiros antes do registro,
que somente ocorreu em 14/08/2018, tendo em vista a não observância do prazo
de 30 (trinta) dias para o seu registro:
[...]
Ante tais considerações, não há dúvidas de que o administrador do Hospital São
José de Uberaba Ltda., até 14/08/2018, era Luiz Flavio Leite Rodrigues da Cunha,
de nada valendo uma simples declaração por ele própria produzida ou por
terceiros de que não possui responsabilidade para com a administração da
mencionada sociedade, pois, quando a lei exigir, como da substância do ato, o
instrumento público, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode
suprir-lhe a falta. É a regra previsto no Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de
2015, diploma este em uso no processo administrativo fiscal, vide a redação do
art. 15 do novo CPC.
[...]
Como se verá a seguir, o ordenamento jurídico exige que a designação da
administração da sociedade seja realizada por meio de contrato social ou em ato
separado. A designação dos administradores em ato separado do contrato social
deverá ser arquivada no registro público competente.
Desse modo, declaração particular não pode se sobrepor ao instrumento público.
A fiscalização pôs em xeque o ingresso do novo sócio, Alciomar, na pessoa jurídica
Hospital São José de Uberaba Ltda., nos seguintes termos, e o responsável
tributário nada juntou nos autos que se opusesse à conclusão da autoridade
lançadora:
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.748 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720033/2018-11
18
[...]
Como o responsável tributário manteve-se inerte em contestar e demonstrar a
plausibilidade da alienação de sua participação societária na pessoa jurídica
Hospital São José de Uberaba Ltda. para os novos sócios, firmo a minha convicção
no sentido de que a venda não passou de uma tentativa de se eximir de sua
responsabilidade para com a empresa.
Por ser o administrador da sociedade, a Luiz Flavio Leite Rodrigues da Cunha cabia
observar as disposições dos atos constitutivos da pessoa jurídica, não agir com
excesso de poder e nem infringir qualquer lei que pudesse ter consequências
tributárias, sob pena de se fazer presente a norma contida no art. 135 do CTN:
[...]
No caso concreto, o administrador da sociedade, Luiz Flavio Leite Rodrigues da
Cunha, cometeu atos ilícitos porque pretendeu quitar débitos tributários por meio
de crédito oferecido à compensação, crédito este inexistente de fato ou baseado
em documentação falsa. O próprio Luiz Flavio e o Contador Carlos Alberto Rocha,
que prestava serviços para o Hospital, reconheceram a inexistência dos créditos
tributários, trechos contidos no Termo de Verificação Fiscal, fls. 1.154/1.155:
[...]
Os fatos narrados permitem apontador que o sócio e administrador, Luiz Flavio,
conscientemente, desejou quitar débitos tributários com créditos inexistentes,
inserindo informações falsas nas declarações apresentadas à RFB (DCOMP e
DCTF), infringindo o disposto no art. 1o e 2o, inciso I, da Lei no 8.137, de 1990:
[...]
Associado ao fato de o crédito informado no PER/DCOMP não subsistir, as DCTF
foram retificadas para dar a aparência de que os débitos estariam sendo quitados
por aqueles créditos inexistentes. Veja, a título de exemplo, as discrepâncias
presentes nas DCTF original/cancelada e retificadora/ativa, 04/2015, em relação
ao tributo Pis/Pasep, código de receita 8109-02:
[...]
Ainda que se pudesse discutir se ocorreu ou não o dolo no caso examinado, a
simples infração da lei já é elemento suficiente para se caracterizar a
responsabilidade tributária a que se refere o art. 135 do CTN, conforme consta do
Parecer PGFN/CRJ/CAT/No 55/2009:
A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do
administrador ou da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que,
ao contrário do que defende parte da doutrina, a jurisprudência maciça do
STJ exige tão-só a presença de "infração de lei" (=ato ilícito), a qual, pela
Teoria Geral do Direito, pode ser tanto decorrente de ato culposo como de
ato doloso (não obstante alguns poucos acórdãos referirem expressamente
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.748 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720033/2018-11
19
à necessidade de prova do dolo, em contraposição à imensa maioria que
exige somente a culpa).
No lançamento fiscal em exame, não se verifica mera inadimplência de tributos,
mas, sim, a prática de várias condutas queridas e desejadas com o intuito
deliberado de violar a lei tributária e com pleno conhecimento de sua ilicitude –
dolo -, de forma a reduzir, indevidamente, por meio de prestação de declarações
falsas, o montante dos tributos devidos ao erário.
Isso posto, deve ser mantida a responsabilidade tributária atribuída a Luiz Flavio
Leite Rodrigues da Cunha.
Acertada a decisão recorrida.
Irei discorrer os motivos pelos quais deve ser mantida a imputação.
 Os fatos apurados pela fiscalização são inegáveis e bem documentados.
Luiz Flavio Leite Rodrigues da Cunha era, à época da transmissão das Declarações
de Compensação (DCOMP) e Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
questionadas, o Diretor Presidente e Administrativo e responsável legal da pessoa jurídica
Empreendimentos Imobiliários São José Ltda., que viria a ser o Hospital São José de Uberaba Ltda.
(fls. 1153 e 1156 do TVF).
A alegação de que não mais participava da sociedade desde 19/04/2018, em virtude
da venda de participações societárias à empresa MARCO PARTICIPAÇÃO, não se sustenta perante
o Fisco. A Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, datada de 03/04/2018, que
supostamente deliberou sobre a alienação das quotas, foi protocolada na Jucemg apenas em
18/07/2018, após a ciência do Termo de Diligência Fiscal ocorrida em 12/07/2018, e registrada
somente em 14/08/2018.
Os artigos 1.150 e 1.151, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.406, de 2002 (Código Civil), são
explícitos ao determinar que os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no
prazo de trinta dias, contado da lavratura dos atos respectivos, e que, se requeridos além desse
prazo, o registro somente produzirá efeito a partir da data de sua concessão. Assim, até
14/08/2018, o Recorrente permanecia, para todos os efeitos legais perante terceiros, como
administrador da sociedade. Declarações particulares ou termos de responsabilidade internos não
podem se sobrepor à exigência legal do registro público para a produção de efeitos contra
terceiros.
 A participação de Luiz Flavio nos atos que culminaram na infração é evidente.
Foi ele quem outorgou as procurações eletrônicas à Aline da Silva Alves, pessoa que
efetivamente transmitiu as DCOMPs e as DCTFs retificadoras contendo informações falsas e
utilizando créditos inexistentes (fls. 1159-1160 do TVF).
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.748 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720033/2018-11
20
Em todas as DCOMPs, o próprio Luiz Flavio foi informado como responsável pela
pessoa jurídica e pelo preenchimento das declarações (fls. 1160 do TVF).
 A tese de que a inexistência de vinculação do Recorrente aos autos de infração
principais impediria sua responsabilização pela multa isolada não encontra amparo
legal.
A multa isolada, prevista no art. 18, caput e §2o, da Lei no 10.833, de 2003, é uma
obrigação tributária principal autônoma, nos termos do art. 113, §§ 1o e 2o, do CTN. Sendo uma
obrigação principal, ela possui autonomia e pode ser exigida independentemente da
responsabilidade pelo tributo que se tentou compensar, especialmente quando comprovada a
falsidade das declarações. Não se trata de uma mera obrigação acessória que segue o destino da
principal de forma indissociável, mas de uma penalidade pecuniária que surge com a ocorrência
do fato gerador específico (a não homologação da compensação em razão da falsidade).
 A alegação de ausência de dolo ou fraude por parte do Recorrente é igualmente
insubsistente.
A fiscalização demonstrou que o interesse de Luiz Flavio Leite Rodrigues da Cunha
era nitidamente o de extinguir débitos tributários por meio da prestação de declaração falsa às
autoridades fazendárias, utilizando crédito fictício de saldo negativo de CSLL.
A própria manifestação de Luiz Flavio e do contabilista Carlos Alberto, onde
afirmam desconhecer os créditos utilizados, reforça a constatação do uso de créditos inexistentes
e, mesmo que utilizado por procuradores, não afasta a responsabilidade do administrador que
permitiu a utilização da procuração para transmissão de declarações, originárias e retificadoras,
sob sua responsabilidade formal e mediante procuração por ele outorgada, com seu próprio
certificado.
Os fatos narrados indicam que o administrador agiu conscientemente, desejando
quitar débitos tributários com créditos inexistentes e inserindo informações falsas nas declarações
apresentadas à RFB, o que configura infração aos artigos 1o e 2o, inciso I, da Lei no 8.137, de 1990.
Os débitos são diversos, de IRRF, Cofins, Pis e Retenções CSLL, Cofins e PIS, nos
períodos de apuração que vão da competência de 2015 a 2018, no intuito de conferir às
declarações característica de compensações plausíveis. Contudo, o fato de a Contribuinte não ter
atendido às intimações, assim como o responsável legal, à época, simplesmente informar que
desconhece os créditos inclusos (créditos esses em época que estava plenamente na vigência da
administração), são provas indiciárias que o fisco pode utilizar para enquadrar o sujeito passivo no
art. 135, inciso III, do CTN.
Portanto, mantém-se a inclusão do recorrente no polo passivo,
concomitantemente, com fundamento nos arts. 124, II, e 135, III, do CTN, pelos fatos
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.748 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720033/2018-11
21
concretamente descritos no Termo de Verificação Fiscal e reproduzidos no lançamento, da
seguinte forma:
Nos termos do art. 124, II, do CTN, preserva-se a responsabilidade solidária porque
a infração que deu origem ao crédito (multa isolada) foi praticada no âmbito da gestão da pessoa
jurídica e com resultado diretamente relacionado à sua esfera jurídico-tributária: a transmissão de
DCOMPs entre 05/06/2018 e 29/06/2018 utilizando suposto saldo negativo de CSLL do 1o
trimestre de 2018 (R$ 1.850.000,00), posteriormente não reconhecido no Despacho Decisório de
07/11/2018, com apontamento de falsidade/manipulação de informações em DCOMP e DCTF, uso
de certificados de terceiros para omitir a própria responsabilização, registros de atos societários e
retificação das declarações após o início da fiscalização.
Além disso, e como fundamento determinante, mantém-se a responsabilização do
administrador na forma do art. 135, III, do CTN, porquanto o TVF registra que, à época das
transmissões, o recorrente permanecia como responsável legal perante o CNPJ, tendo outorgado
procurações eletrônicas (inclusive à pessoa que assinou/transmitiu as declarações), e que as
DCOMPs/DCTFs questionadas foram apresentadas com crédito reputado inexistente e
informações falsas, configurando, para fins tributários, infração à lei apta a atrair a
responsabilidade pessoal. A alegação de afastamento da administração a partir de 19/04/2018
não prevalece perante terceiros, pois a destituição/alteração somente se tornou oponível com o
registro na JUCEMG em 14/08/2018, posterior às transmissões de junho/2018.
Por fim, o precedente do STJ (REsp 1101728/SP) invocado pelo Recorrente não se
aplica ao caso, pois trata da responsabilidade do sócio pela simples falta de pagamento do tributo,
sem a ocorrência de atos com excesso de poderes ou infração à lei. No processo em questão, a
responsabilidade de Luiz Flavio não decorre da mera inadimplência, mas da prática de atos ilícitos
e fraudulentos que visavam a extinção indevida de créditos tributários. Assim, a decisão recorrida,
ao manter a responsabilidade tributária atribuída a Luiz Flavio Leite Rodrigues da Cunha, agiu em
plena conformidade com a legislação e as provas dos autos.
III.2. Do argumento da inaplicabilidade da multa isolada
O Recorrente insiste na inaplicabilidade da multa isolada, reiterando que a base de
cálculo considerada pela fiscalização seria o montante do crédito utilizado e não o do imposto
devido. Ademais, defende que a ausência de intenção dolosa, fraude ou simulação
descaracterizaria a penalidade, e que o tema estaria sob julgamento do Supremo Tribunal Federal
(STF) com repercussão geral reconhecida (RE 796939 RS), o que impediria o lançamento tributário
e suspenderia os processos administrativos. Cita, ainda, precedentes do CARF sobre multa
qualificada e as Súmulas CARF no 14 e no 25.
A DRJ refutou este argumento distinguindo as obrigações tributárias, afirmando que
a multa é obrigação principal e distinta do tributo original:
Multa isolada. Aplicabilidade.
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.748 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720033/2018-11
22
O responsável tributário argumenta, em suma, que: (a) a base considerada pela
fiscalização para imputar o valor da multa foi o montante do crédito utilizado e
não o do imposto devido; (b) a ausência da intenção dolosa, da fraude, simulação
ou uso de documentos falsos descaracteriza o emprego da multa isolada; (c) o
tema será julgado pelo STF e que os processos em trâmite no Poder Judiciário
estão suspensos, o que impediria o lançamento em discussão; (d) julgados do
CARF sobre a multa qualificada devem servir de fundamento para o cancelamento
do Auto de Infração em debate.
Não merece prosperar a alegação do responsável tributário de que a base
considerada pela fiscalização para imputar o valor da multa foi o montante do
crédito utilizado e não o do imposto devido, pois a autoridade lançadora assim se
manifestou:
TVF, fls. 1.167 Portanto, a penalidade cominada, segundo a legislação aplicável, é a
multa isolada, no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) incidente sobre
o valor total dos débitos (principal, multa e juros) compensados indevidamente.
Considerando que o do fato gerador da multa isolada ocorre com a não
homologação da compensação, o Quadro 4 apresenta a base de cálculo, qual seja,
o valor total de cada débito (principal, multa e juros) que não foi homologado na
análise das declarações de compensação, sobre o qual foi calculada a multa isolada
no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento)
O Anexo IV, fls. 1.178/1.180, é exemplar em demonstrar o cálculo da multa
isolada. A título de exemplo, vamos nos deter, novamente, no exame do
Pis/Pasep, código de receita 8109-02, devido para o período de apuração
04/2015:
Nas fls. 1.178, para o código de receita 8109, período de apuração Abr/2015, foi
indicado o valor total compensado de R$7.132,01, o qual gerou uma multa isolada
de R$10.698,02 (=R$7.132,01 x 150%).
Por sua vez, o valor de R$7.132,01 corresponde, segundo o documento de fls. 6, à
contribuição devida de R$4.642,34, multa de R$928,46 e juros de R$1.561,21.
Assim, está claro que a base utilizada pela fiscalização é o valor do imposto ou da
contribuição devidos.
A tese que será objeto de discussão no STF, segundo a ementa contida na defesa,
fls. 1.251, refere-se ao exame da constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 2010.
[...]
Ocorre que, no caso concreto, a multa isolada se baseou no fundamento legal
disposto no §2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, tal como se verifica no
Termo de Verificação Fiscal, fls. 1.166/1.167, e no próprio Auto de Infração, fls.
1.148.
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.748 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720033/2018-11
23
Assim, o tema a ser julgado na Suprema Corte não possui identidade com o atual
Auto de Infração. Por outro lado, ainda que os temas fossem idênticos, não há na
legislação do processo administrativo fiscal a figura que impediria o lançamento
tributário.
O debate sobre o dolo, a fraude e a utilização de crédito inexistente para quitar
débitos tributários já fora objeto de discussão em itens anteriores.
No tópico denominado "Jurisprudência registrada ao longo da impugnação" será
exposta a situação em que os entendimentos jurisprudenciais devem ser
observados pelo contencioso administrativo-fiscal de 1a instância.
Antes tais considerações, deve ser mantida a multa lançada no Auto de Infração.
A argumentação do Recorrente não merece acolhida.
A decisão de primeira instância e o Termo de Verificação Fiscal foram claros ao
demonstrar que a base de cálculo da multa isolada é o valor total dos débitos (principal, multa e
juros) indevidamente compensados, e não apenas o crédito utilizado. Conforme o Termo de
Verificação Fiscal (fls. 1167) e o Anexo IV (fls. 1178-1180), a penalidade de 150% incidiu sobre o
valor total de cada débito (principal, multa e juros) que não foi homologado.
A análise detalhada do exemplo do PIS/Pasep, código de receita 8109-02, para o
período de apuração de abril/2015, evidenciou que a base de cálculo de R$7.132,01 compreende a
contribuição devida, multa e juros, sobre a qual foi calculada a multa isolada.
Desse modo, a fiscalização utilizou corretamente o valor do imposto ou da
contribuição devidos como base para a multa.
III.3. Do Afastamento da Multa Isolada em dobro (150%)
A aplicação da multa isolada no percentual de 150% encontra amparo no art. 18,
§2o, da Lei no 10.833, de 2003, que prevê a aplicação em dobro da multa do art. 44, inciso I, da Lei
no 9.430, de 1996, em razão de não homologação da compensação quando comprovada a
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
A fiscalização demonstrou de forma inequívoca a falsidade das declarações de
compensação e a utilização de créditos inexistentes, evidenciando o intuito fraudulento na
conduta do contribuinte e de seu administrador, Luiz Flavio. Portanto, a ausência de dolo ou
fraude não pode ser alegada para afastar a penalidade, pois os fatos apurados contrariam essa
afirmação.
No que tange à tese de suspensão dos processos administrativos em decorrência do
julgamento do RE 796939 RS pelo STF, é importante salientar que houve julgamento definitivo do
paradigma, cuja tese fixada no Tema no 736 (RE 796.939/RS) é a seguinte:
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.748 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720033/2018-11
24
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Contudo, o tema analisado pela Suprema Corte refere-se à constitucionalidade dos
§§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 e, no caso concreto, a multa isolada foi aplicada com
fundamento no art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/03, com redação dada pela Lei no
11.488/07:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
[...]
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
São dispositivos legais distintos, o que impede a aplicação do tema ao presente
processo. A falta de identidade entre os fundamentos legais afasta a aplicação da sistemática da
repercussão geral ao Auto de Infração em tela.
Adicionalmente, os precedentes do CARF sobre "multa qualificada" e as Súmulas
CARF no 14 e no 25, invocados pelo Recorrente (fls. 1316-1317), tratam da qualificação da multa
de ofício em casos de presunção de omissão de receita ou rendimentos, exigindo a comprovação
do evidente intuito de fraude.
Assim entende este Tribunal Administrativo:
PROCESSO 16095.720160/2019-15
ACÓRDÃO 1302-007.397 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 19 de maio de 2025
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE LOCAMAIS SERVICOS EIRELI
INTERESSADO FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO-HOMOLOGADA.
FALSIDADE
NA
INFORMAÇÃO DO CRÉDITO.
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.748 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720033/2018-11
25
Aplica-se a multa isolada de 150% prevista no §2o, do artigo 18 da Lei no
10.833/2003 c/c inciso I do caput do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 ao sujeito
passivo que apresente declaração de compensação eivada de declaração falsa.
TEMA No 736 DO STF. MULTA ISOLADA POR FALSIDADE DE DECLARAÇÃO. NÃO
ABRANGÊNCIA.
O tema no 736 do STF fixou a tese de que é inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária. Contudo, na fundamentação dos votos, está claro que a
mesma inconstitucionalidade não se estende às multas isoladas impostas ao
sujeito passivo que falsifique declaração.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROCESSO 10830.727982/2018-07
ACÓRDÃO 1202-001.643 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 25 de julho de 2025
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE TRANSPORTADORA POLVORA & SILVEIRA LTDA
INTERESSADO FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
MULTA ISOLADA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. COMPETÊNCIA.
PODER JUDICIÁRIO.
Não cabe a discussão sobre a inconstitucionalidade de normas legais no âmbito do
contencioso administrativo, uma vez que o julgador administrativo se encontra
vinculado à aplicação das normas vigentes no ordenamento jurídico.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA QUALIFICADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS FALSOS.
Cabível a imposição da multa isolada qualificada em virtude da apresentação de
Declaração de Compensação com a inserção de informações de créditos falsos,
sabidamente inexistentes, quando comprovada a conduta dolosa, mediante
fraude, por parte da pessoa jurídica.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROCESSO 11080.730584/2017-71
ACÓRDÃO 1201-007.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 19 de dezembro de 2025
RECURSO DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES ACCENTURE DO BRASIL LTDA
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.748 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720033/2018-11
26
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. MULTA
ISOLADA. CANCELAMENTO.
A multa isolada não pode incidir quando a autuação decorre apenas da não
homologação da compensação tributária. À luz do Tema 736 do STF, a negativa
administrativa, desacompanhada de fraude, má-fé ou falsidade, não configura
ilícito sancionável. Tratando-se de mera divergência entre Fisco e contribuinte
quanto ao crédito pleiteado, impõe-se o afastamento integral da penalidade.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROCESSO 10875.721787/2016-87
ACÓRDÃO 1002-004.106 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE 12 de dezembro de 2025
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE SERGIO OLIVEIRA DA SILVA ELETROTUBOS
INTERESSADO FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
MULTA ISOLADA. Art. 18, CAPUT E § 2o, DA LEI No 10.833/03. COMPENSAÇÃO
NÃO DECLARADA. FALSIDADE.
Cabe a imposição de multa isolada em razão da não-homologação de
compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo
contribuinte.
MULTA ISOLADA. Art. 18, CAPUT E § 2o, DA LEI No 10.833/03. AGRAVAMENTO.
INAPLICABILIDADE.
Não há previsão legal para agravamento da multa isolada nos caso de
compensação consideradas não declaradas, o tipo é objetivo e não prevê
hipóteses de majoração da exigência. No mais, a falta de atendimento de
intimação para prestar esclarecimentos não justifica agravamento da multa
quanto não demonstrado embaraço à fiscalização.
MULTA ISOLADA. Art. 18, CAPUT E § 2o, DA LEI No 10.833/03. FALSIDADE.
LIMITAÇÃO A 100%. PRECEDENTE DO STF.
Diante da semelhança entre as naturezas da multa de ofício qualificada do art. 44,
§1o da Lei no 9.430/96 e multa isolada do art. 18, § 2o da Lei no 10.833/03, aplica-
se o ratio decidendi do STF no RE no 736.090 (Tema 863)para limitar a penalidade
em 100%.
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.748 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720033/2018-11
27
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo no 13839.723023/2013-16
Recurso Voluntário
Acórdão no 1402-004.056 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 18 de setembro de 2019
Recorrente CERÂMICA SANTA TEREZINHA SOCIEDADE ANÔNIMA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
INTUITO DE FRAUDE.
A prestação de informações falsas para possibilitar a compensação de créditos
inexistentes caracteriza evidente intuito de fraude.
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO FALSA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA NÃO-
HOMOLOGADA.
É cabível a exigência, mediante lançamento de ofício, de multa isolada calculada
sobre o valor total do débito tributário indevidamente compensado, no
percentual de 150%, quando se comprova a falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
Vale ressaltar que há entendimento proferido por esta Turma, em processo da lavra
do Conselheiro Henrique Nimer Chamas (Processo Administrativo no 16095.720024/2020-69,
julgado nesta mesma sessão), que mitiga a aplicabilidade do agravamento previsto no art. 18,
caput e § 2o, da Lei no 10.833/03 do qual decorre a aplicação da sanção do art. art. 44, inciso I, da
Lei no 9.430/1996:
Embora não alegado pela contribuinte, há uma celeuma jurídica quanto ao
percentual que resultaria a multa agravada em comento, pois o inciso I do artigo
44 da Lei no 9.430/1996 trata da multa de ofício (75%) e o §1o do artigo 44 da Lei
no 9.430/1996 da multa qualificada (100% ou 150%, no caso de reincidência).
Contudo, o dispositivo legal de aplicação da multa em comento faz referência ao
dobro do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, mas decorre da previsão do
§2o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003 (hipótese legal distinta daquelas previstas
no §2o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996).
Pragmaticamente, portanto, qual o percentual de multa ao qual o agravamento
pode ser considerado? Pela literalidade do §2o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996,
não foram aplicadas as multas previstas nos incisos I ou §1o, porquanto o
dispositivo legal, a conduta antecedente sancionada, é o previsto no §2o do artigo
18 da Lei no 10.833/2003.
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.748 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720033/2018-11
28
Ainda, há outra dificuldade, pois, apesar de o §2o do artigo 18 da Lei no
10.833/2003 referenciar-se de forma cruzada ao inciso I do artigo 44 da Lei no
9.430/1996, a penalidade em comento decorre de ato doloso (falsidade) e, em
tese, não se confundiria com a hipótese da multa qualificada prevista no §1o do
artigo 44 da Lei no 9.430/1996 – caso contrário, deveria ter sido limitada a 100%,
em razão da retroatividade benigna. Se multa qualificada for, limita-se o seu
percentual.
Então, se por um lado há o entendimento de que o §2o do artigo 18 da Lei no
10.833/2003 não trata da multa qualificada do §1o do artigo 44 da Lei no
9.430/1996, inexistirá a possibilidade do agravamento da multa com base no §2o
desse mesmo artigo, porque não foram aplicadas as sanções sujeitas ao
agravamento (multa de ofício e multa qualificada), nos termos da lei. Caso se
entenda, porém, que o §2o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003 prevê a situação de
qualificação da multa, o agravamento poderia ser aplicado, mas importaria a
invocação da retroatividade benigna para reduzir a multa ao percentual de 100%
ou até do Tema no 836 do STF.
Aparentemente, numa interpretação sistemática e harmônica, não deveria existir
vedações à aplicação da multa agravada prevista no §2o do artigo 44 da Lei no
9.430/1996 nos casos em que a multa por falsidade de declaração se opere,
conforme o §2o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003, pois seria teratológico
sustentar que nessa situação o particular foge à regra geral, bem como atentaria
contra os poderes da fiscalização e sanções de condutas antijurídicas indesejadas.
Em casos anteriores, eu havia formado meu convencimento pela legalidade da
multa de 150% prevista no §2o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003, por se tratar
de um dispositivo legal distinto do artigo 44, inciso I ou §1o, da Lei no 9.430/1996,
e pela rejeição da aplicação do Tema no 736 ao caso concreto, contudo, não
enfrentei o assunto considerando o Tema no 836 e os aspectos relacionados à
multa agravada.
Por isso, passo a analisar o Tema no 836 e os impactos na multa por falsidade de
declaração.
Tema no 836 do STF
O Tema no 836 pronunciado pelo Supremo Tribunal Federal foi assim redigido:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento)
do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da
Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no
§ 1o-C do citado artigo.
[...]
Transcrito o longo arrazoado da fundamentação do acórdão que motivou a
enunciação do Tema no 836 pelo STF, teço algumas considerações.
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.748 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720033/2018-11
29
Excetuando-se a conceituação da multa moratória, a multa isolada decorre do
descumprimento de obrigações acessórias ou por outras infrações que
independem de ser ou não o tributo devido. Ao passo que a multa qualificada é
aplicada também de ofício pela autoridade fiscal, quando verificado o não
pagamento do tributo, buscando reprimir com mais veemência as infrações mais
graves, em razão do dolo, normalmente relacionado à ocorrência de sonegação,
fraude ou conluio.
O lançamento da multa prevista no §2o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003 é
chamada de isolada, mas tem por pressuposto a falsidade de declaração e sua
base impositiva é “a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata” (art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996).
Em razão da sistemática da compensação em matéria tributária, cujo crédito
tributário compensado deve ser líquido e certo e o débito é declarado e confesso
pelo particular, para fins de exigibilidade e posterior exequibilidade, os
lançamentos das referidas multas são realizados com fundamento no §2o do
artigo 18 da Lei no 10.833/2003, evidenciada falsidade de declaração e
compreendem a exigência somente uma multa denominada “isolada”, porquanto
o tributo devido já poderá ser cobrado a partir do Despacho Decisório de não
homologação da compensação.
Contudo, em face dessa sistemática e do pressuposto para a aplicação da multa,
isto é, a falsidade, é possível que sua natureza jurídica seja de multa isolada ou se
trata de uma espécie de multa qualificada?
A multa prevista no §2o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003 é uma multa
qualificada, porquanto é aplicada de ofício pela autoridade fiscal em face do não
pagamento de tributo (ou por uma compensação indevida), presente ainda, o
pressuposto da falsidade de declaração. O pressuposto da aplicação da multa
(falsidade de declaração), pode ser tranquilamente subsumido às hipóteses legais
de sonegação ou fraude, previstas nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964 –
estar-se-á diante de apenas uma espécie de fraude ou sonegação.
Embora a denominação falsidade, em tese, poderia ser conceituada de forma
distinta da fraude ou sonegação, é difícil identificar distinções em situações
práticas que incorram em prejuízo ao Erário e estejam sujeitas ao lançamento de
ofício onde a falsidade não seja uma fraude ou sonegação. É comum, portanto,
entre a hipótese legal do §2o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003 e do artigo 44,
§2o, da Lei no 9.430/1996, o pressuposto fático de uma conduta antijurídica que
deve ser reprimida e comprovada pela fiscalização.
Também, ao conceituá-la como multa qualificada, cuja hipótese legal é distinta
daquela prevista no artigo 44, §2o, da Lei no 9.430/1996, mas que se submete aos
mesmos limites previstos na alteração promovida pela Lei no 14.689/2023 e nos
termos do precedente extraído do Tema no 836, cuja enunciação validou a
alteração legislativa e limitou a sanção a 100%, podendo ser de até 150% em caso
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.748 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720033/2018-11
30
de reincidência, é possível harmonizar a aplicação da multa qualificada por
falsidade de declaração prevista no §2o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003 e o seu
agravamento em 50%, em razão das condutas previstas nos incisos I a III do §2o
do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Ao fim, ainda, não se pode desprezar a similaridade de ambas as multas, pois,
antes da promulgação da Lei no 14.689/2023, pragmaticamente seu percentual
era de 150% e a antijuridicidade da conduta deveria ser constatada e
comprovada.
Novamente, o Tema no 836 do STF dispõe que “até que seja editada lei
complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de
sonegação, fraude ou conluio deve se limitar a 100% (cem por cento) do débito
tributário e, em caso de reincidência como definida no art. 44, § 1-A, da Lei no
9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, a 150% (cento e cinquenta por cento) do
débito tributário”.
Então houve sim o estabelecimento de um limite para a multa qualificada e ele é
de 100%, ao passo que se chancelou a possibilidade de passar a ser de 150% em
caso de reincidência, tal como promovida a alteração prevista pela Lei no
14.689/2023, ao menos, até que seja editada lei complementar federal que trate
da matéria.
Negar validade ao precedente implica transferir o ônus aos órgãos judicantes para
que se manifestem sobre cada uma das inúmeras multas existentes no Direito
Tributário, aplicáveis por cada um dos entes federativos (União, Estados, Distrito
Federal e Municípios), o que não é razoável, bem como faz ruir toda a sistemática
de precedentes incorporadas no CPC/15.
Isto posto, extraindo-se a ratio decidendi do Tema no 836 e em razão de todas
essas considerações, entendo que a multa cominada pelo §2o do artigo 18 da Lei
no 10.833/2003 é uma multa qualificada e, ante à comprovação de seu
pressuposto antijurídico, a falsidade, deve ser aplicada, mas reduzida a 100%.
Na linha do decidido por esta Turma, há de se examinar, inicialmente, a incidência,
na espécie, do agravamento decorrente da falsidade de declaração. E, como exaustivamente
delineado ao longo da fundamentação, restou configurada, no caso concreto, a hipótese
autorizadora da qualificação da penalidade.
Não obstante, ainda que mantida a conclusão quanto à subsunção da conduta às
circunstâncias qualificadoras, o percentual da multa de ofício deve ser adequado à legislação
superveniente mais benéfica.
Assim, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, tão somente para
reduzir a multa de ofício qualificada de 150% para 100%, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN,
em razão da retroatividade benigna, considerada a superveniência de norma que cominou
penalidade menos severa ao sujeito passivo, sem que se tenha, nos autos, fundamento autônomo
bastante para a manutenção do percentual agravado de 150%.
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.748 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720033/2018-11
31
IV. Conclusão e Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar a
preliminar arguida e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, tão somente para reduzir a multa de
150% para 100%.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 1355
DF CARF MF
Original